Tribunal: TJDFT
Processo: 0727415-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0727415-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Distrito Federal Agravado: Raulino Torrens D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, nos autos no 0030610-66.2016.8.07.0018. Por meio da decisão monocrática referida no Id. 73747937, proferida por este Relator, foi deferido o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Percebe-se que a tentativa de intimação do agravado para o oferecimento de contrarrazões foi infrutífera (Id. 74326408), tendo em vista a devolução, sem cumprimento, do respectivo Aviso de Recebimento, com a informação “destinatário desconhecido no endereço”. Feitas essas considerações, ao recorrente para que informe, no prazo de 5 (cinco) dias, o(s)novo(s) endereço(s) para que seja efetuada a intimação do agravado. Em seguida, promova a zelosa Secretaria da Egrégia 2a Turma Cível a intimação no(s) endereço(s) indicado(s). Publique-se. Brasília-DF, 25 de julho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator